Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-09.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000451-09.2018.811.0003 - PJE
Recorrente: ANTONIO RUBENS GASPARELLI
Recorrido: EGON EMILIO BRENDLER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 27664037) interposto por ANTONIO RUBENS GASPARELLI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 18146484):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – BAIXA NA AVERBAÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DE PENHORA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSTRIÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso que reproduz a contestação) deve ser rejeitada.
A superveniente falta de interesse processual da parte autora nos Embargos de Terceiro, em razão da baixa na averbação de imóvel antes da formação da relação processual nos embargos, inexistindo penhora ou qualquer outro tipo de constrição, determina a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, sendo descabida a imposição de verba sucumbencial ao embargado, ante a ausência de pretensão resistida, devendo ser aplicado o princípio da causalidade. (TJMT – Apelação Cível no 451-09.2018.811.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019). ”
A parte Recorrente alega ofensa à Súmula n. 303 do STJ, bem como aos artigos 85, §10; 344, 677, §3o; 927, inciso III, 1.013, §2o e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, argumentando que a parte Recorrida deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois foi quem deu causa à constrição indevida.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 24467978.
Recurso tempestivo (ID. 27680481).
Contrarrazões (ID. 30546973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável contrariedade à Súmula n. 303 do STJ, bem como aos artigos 85, §10; 344, 677, §3; 927, inciso III, 1.013, §2o e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, vindica o suplicante o provimento do recurso, em decorrência dos termos do acórdão que acolheu o recurso de apelação interposto contra Embargos de Terceiros, ao determinar a inversão do ônus sucumbencial aplicado no juízo “a quo”, em desfavor do Embargante ora Recorrente, não obstante ter sido a parte adversa quem deu causa à constrição indevida
Com efeito, a Súmula 303/STJ dispõe especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
Tal verbete vem ao encontro com os termos dos artigos de lei anteriormente citados pelo recorrente como vulnerados.
Assim, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII